Tribunal: TJMT
Processo: 1008671-16.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008671-16.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MANOEL SANTANA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 843.549.921-91 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JORGE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS - ME - CNPJ: 04.432.719/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–
RECONVENÇÃO – REVISIONAL – COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO INDIVIDUALIZADO – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA TARIFA OU ENCARGO COBRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Para apreciação da incidência e legalidade de valores cobrados decorrente do contrato firmado entre as partes, se mostra imprescindível a individualização do encargo cobrado, de modo a ser possível identificar a origem da cobrança, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em direito bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de busca e apreensão nº 1008671-16.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA,
que julgou procedente o pleito autoral, condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa e julgou parcialmente procedente a reconvenção, para afastar do cálculo contábil a cobrança dos encargos contratuais no valor de R$ 26.603,13, bem como condenou o ambas as partes, na proporção de 50% para cada parte, ao pagamento de

honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico. Destacou a suspensão da cobrança do ônus da sucumbência quanto ao requerido/reconvinte, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem é relativo à busca e apreensão proposta em razão de inadimplemento contratual, sendo concedida a liminar e o veículo apreendido.

Sustenta o equívoco da procedência parcial da reconvenção, que afastou a incidência de encargos contratuais, vez que se referem aos juros moratórios previstos em contrato, os quais são devidos em razão do não pagamento pelo Apelado, na data convencionada, das parcelas livremente pactuadas.

Assevera que “embora não esteja sob esta denominação na planilha de débito que acompanhou a inicial, não restam dúvidas de que tais encargos se referem aos juros, bem como é claro que os mesmos são devidos, posto que previstos no instrumento.

Destaca que o contrato é prefixado, ocorrendo a mora, incidem os encargos moratórios e ausente qualquer elemento que indique a existência de qualquer vício, que ensejasse a modificação das cláusulas. Consigna “que quando da elaboração dos cálculos pelo Apelante, somente os encargos acima mencionados foram aplicados sobre a dívida, não havendo qualquer irregularidade na incidência dos mesmos”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, “anulando a r. sentença recorrida na parte que lhe cabe”.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a impugna a gratuidade da justiça do Apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o Apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões de apelação não impugnam expressamente a r. sentença apelada e/ou os fatos narrados nos autos.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, o Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção, ao argumento de que o valor constante na planilha de cálculo, nominado como encargos contratuais, são referentes à juros de mora e expressamente prevista sua cobrança.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. Em sede de reconvenção, o Apelado requestou a revisão do contrato.

O pleito autoral foi julgado procedente e a reconvenção foi julgada parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Pois bem. O reconvinte requereu o afastamento da verba cobrada pela ré alegando ser ilegal a sua cobrança.

De acordo com planilha de débito apresentada pelo autor no id. 10805250, houve a cobrança a título de “encargos contratuais” no valor de
R$- 26.603,13 sem especificar do que se trata referidos encargos
.

Pois bem. De acordo com entendimentos jurisprudenciais, a tarifa ou encargos sem a especificação dos serviços prestados, é ilegal haja a vista a impossibilidade de se verificar a origem desta cobrança.

Verifica-se, ainda, pela leitura do contrato de empréstimo anexado com a petição inicial, que não houve a contratação da verba ora questionada. (...)

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, e condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar do cálculo contábil a cobrança dos encargos contratuais no valor de R$- 26.603,13.

Considerando que o reconvinte foi vencedor na metade de seus pedidos, CONDENO ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o do proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, § 1º e 2º do CPC, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. (...)” (ID. 115566605).

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos que o Banco Apelante consta em seu cálculo contábil o valor de R$ 26.603,13 (vinte e seis mil, seiscentos e três reais e treze centavos), nominado como encargo contratual, entretanto, sem especificar do que se trata referidos encargos.

Embora defenda em suas razões ser o encargo induvidosamente relativo à cobrança de juros, importa destacar que para apreciação da incidência e legalidade de valores cobrados decorrente do contrato firmado entre as partes, se mostra imprescindível a individualização do encargo cobrado, de modo a ser possível identificar a origem da cobrança, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Sentença de primeira instância que reconheceu a abusividade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios incidentes sobre a conta corrente da empresa autora - Insurgência do requerido, pugnando pelo reconhecimento da regularidade dos juros e da capitalização operados - Insurgência da autora pleiteando o reconhecimento da abusividade também das taxas e encargos impugnados. ADMISSIBILIDADE - Autora que deduz genericamente pedido de reconhecimento de abusividade de tarifas e encargos contratuais - Impossibilidade -
Necessidade de especificação e individualização da tarifa ou encargo impugnado
- Matéria que, da forma alegada, não comporta conhecimento - Súmula 381, STJ - Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido. JUROS CAPITALIZADOS - Possibilidade de capitalização de juros em período inferior ao anual desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ), ou, se inferida da somatória da taxa efetiva de juros estipulada (Súmula 541, STJ) - Hipótese em que o contrato de abertura de conta corrente não foi carreado aos autos pelo banco requerido - Pactuação da capitalização impugnada não demonstrada - Limitação da capitalização a período anual que se impõe - Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida neste ponto. JUROS REMUNERATÓRIOS - Liberdade na fixação de juros remuneratórios que depende de informação prévia do percentual ao contratante - Não apresentação do contrato de abertura de conta corrente que impossibilita a averiguação acerca da pactuação da taxa de juros aplicada - Necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado, publicada pelo BACEN - Súmula 530, STJ - Precedentes desta C. 14ª Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009398-19.2018.8.26.0132; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para confirmar a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022